Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. MODIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECLÍNIO. JUÍZO IMEDIATO.
1. A competência para processar e julgar as ações de guarda e regulamentação de visitas de menores é do foro do domicílio do detentor da guarda. Art. 147, inc. I, da Lei n. 8.069/1990. Súmula n. 383 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 43 do Código de Processo Civil dispõe que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Entretanto, a própria regra excepciona o caso em que há alteração da competência absoluta.
3. É possível a modificação da competência, a pedido da Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como fiscal da ordem jurídica, para atender o melhor interesse do menor, no caso de modificação de domicílio daquele que detém a guarda, afastado o princípio da perpetuatio jurisdictionis em relação ao princípio do Juízo imediato. Precedentes.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.